Tribunal: TJBA
Processo: 8003082-29.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003082-29.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSANIA FERREIRA DA SILVA GAMA Advogado(s): VALDECIR RABELO FILHO APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. ATUAÇÃO PRETENSAMENTE COM BASE EM NOTA TÉCNICA DO CIJEBA. INCONSISTÊNCIA. NOTA TÉCNICA QUE CONTÉM OUTRAS ORIENTAÇÕES. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003082-29.2023.8.05.0244, em que figuram como apelante ROSANIA FERREIRA DA SILVA GAMA e como apelada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR21